Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-41.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0706415-41.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: THIAGO VIVEIROS TIBERIO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em que se aponta a ocorrência de omissão no Acórdão no 1280783 (ID Num. 19674765), proferido por esta 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se o embargado THIAGO VIVEIROS TIBERIO para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator